Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710348-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO RECORRIDO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O escritório de advocacia se enquadra no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. Já as pessoas físicas ou jurídicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código. 2. Em que pesem julgados pontuais do Superior Tribunal de Justiça - STJ que afastam a incidência do CDC nas relações entre advogados e seus clientes, a própria Corte adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto 3. A relação jurídica entre advogado e cliente deve ser contextualizada e compreendida no contexto de um dialogo de fontes (Claudia Lima Marques) entre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (Lei 8.906/94) e o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/90). 4. A obrigação assumida por advogado para prestação de serviços jurídicos é de meio e não de resultado. Estabelece o art. 32 do Estatuto da OAB que "O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa". 5. De outro lado, o art. 20 do CDC disciplina os vícios dos serviços. A Lei considera impróprio o serviço que não se mostra adequado ao seu fim, bem como o que não observa norma regulamentar de prestabilidade (§ 2o do art. 20). A preocupação central do CDC é que os serviços oferecidos no mercado de consumo atendam adequado grau de qualidade e funcionalidade. 6. A conduta do escritório foi coerente com a estratégia adotada e fundamentação exposta. Embora não tenha havido êxito, não há vício nos serviços prestados. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 32 da Lei 8.906/94, sob o argumento de que houve negligência do recorrido ao demandar, equivocadamente, parte ilegítima para compor polo passivo da demanda. Defende que, em que pese a liberdade do advogado ao defender os interesses dos clientes, é indiscutível que a constatação de falha na prestação dos serviços pelo profissional, viabiliza o pleito indenizatório por quem o contratou. Acrescenta que a negligência do escritório recorrido ensejou o prejuízo à recorrente, no importe total de R$ 361.148, 11(trezentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e onze centavos). Requer que as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 32 da Lei 8.906/94. Isso porque a turma julgadora concluiu: Na hipótese, não restou comprovado vício no serviço prestado pelo escritório de advocacia. O apelante afirma que houve negligência na condução da ação de execução de no 0024957-37.2016.8.07.0001, por incluir no polo passivo da demanda parte ilegítima. Todavia, a prova demonstra que a atuação do escritório foi adequada. A ação foi ajuizada em desfavor de SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA e a Figueiredo Avila Engenharia LTDA. – FAENGE com o objetivo de executar os valores devidos em razão de contrato firmado entre a exequente e a primeira executada (Escritura Pública de Rerratificação de Outra Anterior Novação). Na petição inicial há um tópico destinado a tratar da responsabilidade solidária da segunda executada, o que decorre da interpretação da cláusula 14 do "Instrumento de Compromisso de Compra e Venda Mediante Permuta” realizado entre a apelante e a empresa SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA. A inclusão da empresa Figueiredo Avila Engenharia LTDA. – FAENGE no polo passivo da ação decorreu de estratégia adotada. A pretensão autoral foi embasada na alegação de solidariedade entre as empresas em razão da interpretação da cláusula 14 do Instrumento de Compromisso de Compra e Venda Mediante Permuta. Assim, sem adentrar no exame do mérito processual da demanda em questão, a conduta do escritório foi coerente com a estratégia adotada e a fundamentação exposta, embora não exitosa, de modo que ausente o vício nos serviços prestados. No mesmo sentido, o juízo destacou que: "No caso dos autos, na petição inicial da ação de execução (ID 130445966), o réu fundamentou as razões que defendia a existência de solidariedade entre a SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA e a Figueiredo Avila Engenharia LTDA. – FAENGE, cuja teoria foi utilizada também como matéria de defesa nos embargos à execução (ID 130445968). Nesse contexto, não se trata de erro grosseiro, uma vez que o réu não incluiu a empresa FAENGE exclusivamente por ser sócia da SPE, mas sim por acreditar na existência de solidariedade, dada sua interpretação do contrato, o que, posteriormente, não veio a ser acolhido. Dessa forma, não resta comprovado o dolo na condução do processo, tampouco que a condenação suportada pela parte autora ocorreu por negligência ou imperícia técnica por parte dos advogados do escritório réu, razão pela ausente os requisitos autorizadores da responsabilidade civil do advogado". Ausente o vício do serviço, a sentença deve ser mantida (ID 46271342). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023